Tribunal: STF
Processo: RE 1504031
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COFINS-IMPORTAÇÃO. ADICIONAL DE ALÍQUOTA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 1.047 DA REPERCUSSÃO GERAL. MP Nº 774/2017. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



      “TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. ADICIONAL. ART. 8º, § 21, DA LEI Nº 10.865/04. REVOGAÇÃO DA MP Nº 774/2017 PELA MP Nº 794/2017. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EFICÁCIA DO ART. 8º, § 21, DA LEI 10.865/2004. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ART. 195, § 6º, DA CRFB. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. 1. O PIS-Importação e a COFINS-Importação foram instituídos pela Lei 10.865/04 – fruto da conversão da MP 164/04 – com amparo no art. 149, §2º, II e art. 195, IV (incluído pela EC 42/03), ambos da CF. A alíquota dessas contribuições foi prevista originalmente em 1,65% para o PIS/PASEP-Importação e de 7,6% para a COFINS-Importação. 2. Com o advento da Lei 12.715/2012, fruto da conversão da MP 563/2012, o §21 do art. 8º da Lei 10.865/2004 passou a prever um acréscimo de um ponto percentual na alíquota da COFINSImportação, na hipótese de importação dos bens classificados na Tipi, aprovada pelo Decreto n. 7.660/2011, relacionados no Anexo da Lei 12.546/2011. 3. Em 2017, foi editada a Medida Provisória n. 774/2017, que, no inciso I de seu art. 2º, revogou expressamente o §8ª do art. 21 da Lei n. 10.865/2004, responsável por instituir o adicional em comento. No mesmo ano, porém, foi editada a Medida Provisória n. 794/2017, revogando a Medida Provisória n. 774/2017. 4. Ocorre que a MP 774/2017 não chegou a revogar ou invalidar a Lei 10.865/2004, mas apenas suspender a eficácia do diploma legal em contrário. Com efeito, para que a lei afetada fosse revogada, seria imprescindível a conversão da medida provisória em lei e, ainda assim, se a antiga legislação se verificasse incompatível com a norma fruto da conversão. 5. Nas palavras do Dr. Marcus Abraham, no voto condutor da AC 0171918-10.2017.4.02.5101, “a medida provisória, por si só, não tem a capacidade de revogar uma norma anterior, caracterizando uma inovação precária na ordem jurídica”. 6. Nessa esteira, o adicional de 1% da COFINS-Importação voltou a ser exigível após a edição da Medida Provisória n. 794/2017. Entretanto, sem a observância do princípio da noventena. Ou seja, a MP n. 794/2017, ao revogar a MP n. 774/2017, malgrado tenha aumentado, ainda que indiretamente, a carga tributária, passou a exigir tributo sem o respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, suprimindo, assim, garantia do contribuinte. 7. Ainda que não se possa dizer que tenha havido instituição ou nova majoração do tributo, na medida em que a lei que o exigia apenas deixou de produzir temporariamente seus efeitos, deve ser aplicada ao caso interpretação teleológica, na medida em que houve, como dito, efetivo aumento da carga tributária com a revogação da suspensão do §21 do art. 8º da Lei 10.865/2004 pela MP n. 794/2017. 8. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento do direito da impetrante à compensação, na via administrativa, do montante recolhido indevidamente a título de adicional de COFINS-Importação nos 90 dias que sucederam à publicação da MP 794/2017, nos termos da fundamentação supra, ficando vedada a restituição na via administrativa. 9. Apelação da impetrante conhecida e provida.“



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 97 e 195, inciso I, alínea “b” e § 6º, ambos da Constituição da República. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    A Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso extraordinário merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 1.178.310, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Tema 1.047 da Repercussão Geral, aprovou a seguinte tese:



    “I - É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004; II - A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade.” 



    Nesse sentido, despontam as ementas de julgamento seguintes: 



      “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Importação. Aeronave. Cofins-Importação. Adicional de alíquota. Constitucionalidade. Tema nº 1.047 da Repercussão Geral. Ausência de afronta ao princípio da isonomia. Precedentes. Conflito aparente de normas. Matéria infraconstitucional. 1. “É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004”, Tema nº 1.047 da Repercussão Geral. 2. É infraconstitucional a controvérsia relativa ao enquadramento das importações realizadas pela agravante em normas específicas da Lei nº 10.865/04 e à revogação ou não de dispositivos da referida lei, em conformidade com a Lei de Introdução ao Código Civil brasileiro, não cabendo a sua análise em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido. 4. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. 5. Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF)”. (ARE 1.420.036 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/5/2023) 



      “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS CRÉDITOS OBTIDOS COM O PAGAMENTO DO TRIBUTO. VEDAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º, § 21, DA LEI 10.865/2004, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.715/2012, E DO § 1º-A DO ARTIGO 15 DA LEI 10.865/2004, INCLUÍDO PELA LEI 13.137/2015. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1047, fixada a seguinte tese de repercussão geral: I - É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº10.865/2004. II - A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade.“ (RE 1.178.310, rel. Min. Marco Aurélio; red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe de 5/10/2020)  



    Quanto à anterioridade nonagesimal, outrossim, esta Suprema Corte já se manifestou pela ausência do denominado elemento surpresa na exigibilidade da alíquota adicional de 1% da COFINS-Importação, tal como prevista na MP 774/2017. Anoto os seguintes julgados, in verbis: 



      “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário.Cofins-importação. Adicional de 1%. MP nº 774/2017. Ausência de conversão em lei. Caráter transitório e precário. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE 1.364.134-AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma DJe de 30/3/2023).



      “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. Cofins-Importação. Alíquota adicional. Artigo 8º, § 21, da Lei 10.865/04. Medidas Provisórias nºs 774 e 794, de 2017. Revogação por decurso de prazo. Desnecessidade de nova lei para cobrança do adicional da Cofins-Importação. Princípio da anterioridade nonagesimal em relação à MP nº 774/17. Impossibilidade. Ausência do elemento surpresa. 1. De acordo com a jurisprudência da Corte, a medida provisória paralisa os efeitos dos atos do poder público a ela anteriores ou com ela conflitantes, inibindo-os, transitoriamente, em seu conteúdo e eficácia. Sua não conversão em lei restaura a eficácia jurídica dos diplomas afetados pela superveniente edição do ato normativo provisório. A restauração de eficácia não se confunde com o instituto da repristinação, gerando efeitos desde a data de edição da medida provisória não convertida. Precedente: ADI nº 221/DF-MC. 2. A perda da eficácia da MP nº 774/17, em razão de sua não apreciação pelo Congresso Nacional, revigorou o § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/04 e, assim, o adicional da Cofins-Importação nele previsto. O retorno da produção de efeitos desse dispositivo não se sujeita à anterioridade nonagesimal, em razão da ausência do elemento surpresa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 1.395.472-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 16/3/2023, grifos).



    In casu, todavia, o acórdão ora recorrido destoa desse entendimento.



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela União, para restabelecer a sentença anteriormente proferida nestes autos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente